Tribunal: TJES
Processo: 5003207-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003207-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARIA SANTA DA COSTA SILVA RANGEL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Civil da Comarca de Castelo, ES, que, nos autos de uma ação declaratória de inexistência de débito, deferiu provimento liminar favorável à ora recorrida.

Narra o recorrente que alega a recorrida, em síntese, a inexistência de motivos ensejadores dos descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários que recebe, referente aos contratos de empréstimos consignados n° 276336790, n° 276336867, n° 339450641 e n° 350420741, sendo certo tratar-se de alegação negativa, cuja prova plena imediata, segundo entende, seria de todo impossível.

Defende não ser a obrigação de sua gerência, pois a discussão no feito de origem seria sobre suspensão de descontos efetuados junto aos benefícios por não reconhecimento de celebração contratual.

Conclui que a fonte pagadora é a responsável pela efetivação dos descontos em folha, em razão de não ser dada às Instituições Financeiras contratadas qualquer ingerência sobre os valores creditados ou debitados em folha de pagamento dos contratantes, de maneira a viabilizar o cumprimento da decisão, que tem força vinculante, e de conferir celeridade aos processos que versem sobre este objeto, afirma ser indispensável a cooperação do órgão pagador, no caso, o INSS.

Dito isto, requer, caso não seja revogada a presente medida em sua integralidade, que seja determinada a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, INSS, para que este tome conhecimento e realize a suspensão, posto que o Banco não teria qualquer gerência na folha de pagamento do INSS.

Destaca, na sequência, que na decisão Agravada o agravante foi compelido proceder a abstenção da cobrança superior a 30% (trinta por cento), sob pena de multa no dobro de cada desconto indevido.

Alega que a multa não possui natureza indenizatória, compensatória ou reparatória, mas, sim, coercitiva, devendo, em sendo necessário, observando-se a compatibilidade da penalidade com a obrigação a que se refere, bem como os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, revisitar-se o valor-dia das
astreintes
, de maneira a evitar o enriquecimento ilícito da parte a quem converterá o benefício econômico.

Registra que a penalidade fixada na decisão agravada, qual seja, multa no dobro de cada desconto indevido, revela o afastamento do fim a que se destina a multa, com o seu consequente descompasso com o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Por fim, a parte Agravante impugna expressamente o valor que considera excessivo da multa arbitrada, pois, na sua visão, tal medida se mostra desarrazoada dos valores praticados por este Tribunal, assim necessário ao menos reduzi-la, fato que a imposição de qualquer penalidade deve ser ater ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, posto que não pode ocorrer de forma alguma enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Decisão proferida no ID 829752, indeferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Civil da Comarca de Castelo, ES, que, nos autos de uma ação declaratória de inexistência de débito, deferiu provimento liminar favorável a ora recorrida.

Narra o recorrente que alega a recorrida, em síntese, a inexistência de motivos ensejadores dos descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários que recebe, referente aos contratos de empréstimos consignados n° 276336790, n° 276336867, n° 339450641 e n° 350420741, sendo certo tratar-se de alegação negativa, cuja prova plena imediata, segundo entende, seria de todo impossível.

Defende não ser a obrigação de sua gerência, pois a discussão no feito de origem seria sobre suspensão de descontos efetuados junto aos benefícios por não reconhecimento de celebração contratual.

Conclui que a fonte pagadora é a responsável pela efetivação dos descontos em folha, em razão de não ser dado às Instituições Financeiras contratadas qualquer ingerência sobre os valores creditados ou debitados em folha de pagamento dos contratantes, de maneira a viabilizar o cumprimento da decisão, que tem força vinculante, e de conferir celeridade aos processos que versem sobre este objeto, afirma ser indispensável a cooperação do órgão pagador, no caso, o INSS.

Dito isto, requer, caso não seja revogada a presente medida em sua integralidade, que seja determinada a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR, INSS, para que este tome conhecimento e realize a suspensão, posto que o Banco não teria qualquer gerência na folha de pagamento do INSS.

Destaca, na sequência, que na decisão Agravada o agravante foi compelido proceder a abstenção da cobrança superior a 30% (trinta por cento), sob pena de multa no dobro de cada desconto indevido.

Alega que a multa não possui natureza indenizatória, compensatória ou reparatória, mas, sim, coercitiva, devendo, em sendo necessário, observando-se a compatibilidade da penalidade com a obrigação a que se refere, bem como os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, revisitar-se o valor-dia das
astreintes
, de maneira a evitar o enriquecimento ilícito da parte a quem converterá o benefício econômico.

Registra que a penalidade fixada na decisão agravada, qual seja, multa no dobro de cada desconto indevido, revela o afastamento do fim a que se destina a multa, com o seu consequente descompasso com o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Por fim, a parte Agravante impugna expressamente o valor que considera excessivo da multa arbitrada, pois, na sua visão, tal medida se mostra desarrazoada dos valores praticados por este Tribunal, assim necessário ao menos reduzi-la, fato que a imposição de qualquer penalidade deve ser ater ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, posto que não pode ocorrer de forma alguma enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Conforme registrado em sede de decisão preliminar, segundo se extrai da peça exordial (evento 815899), a autora, ora recorrida, alega que de todos os contratos na peça em questão referidos, apenas dois constariam do histórico do INSS, quais sejam: CONTRATO N. 350420741, com desconto de R$98,10 e CONTRATO N. 339059708, com desconto de R$113,27, os demais somente apareceriam no extrato da conta de responsabilidade do banco recorrente, na qual é depositado o benefício da recorrida.

Em razão de DOIS CONTRATOS serem reconhecidos pelo INSS como devidos (CONTRATO N. 350420741, com desconto de R$98,10 e CONTRATO N. 339059708, com desconto de R$113,27), entende que caberia ao referido órgão, de fato, proceder a suspensão da cobrança em relação aos mesmos, no contracheque da recorrida.

O Magistrado atentou para o pormenor supra, pois na parte final de sua decisão, determinou que “Não obstante a determinação supra,
oficie-se ao INSS
e ao BANCO BRADESCO S/A a fim de que suspenda os descontos referidos, até ulterior deliberação deste Juízo, SERVINDO ESTA DECISÃO DE OFÍCIO”.

Logo, o INSS, a essa altura, já foi oficiado do inteiro teor da decisão atacada e, por conseguinte, deve ter implementado a suspensão dos DOIS CONTRATOS que reconheceu como sendo devidos pela agravada.

Dito isto, em todo empréstimo consignado a parte interessada assina contrato junto ao agente financeiro para que, este último seja o
"longa manus
" da instituição previdenciária, no que diz respeito a realização do empréstimo em si, o qual tem baixo risco, pois o pagamento é efetuado através de desconto na conta do interessado.

Em sendo assim, o banco, em resumo, deve ter em seus arquivos TODOS ESSES CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS pelo suposto devedor, a fim de legalizar as cobranças realizadas.

No presente, o agente financeiro apenas afirmou não ser o responsável pelos descontos, todavia, não rechaçou a tese autoral, comprovando, por exemplo, com a juntada dos contratos assinados pela agravada junto a ele, o porquê dos descontos estarem sendo efetuados.

Logo, baseado na legislação consumerista, não vejo nenhum vício no comando efetuado pelo MM. Juiz, no sentido de que os descontos sejam suspensos, até ulterior deliberação a respeito.

Na situação posta, a autora/agravada, como dito, reconhece que dois contratos foram avalizados pelo INSS (CONTRATO N. 350420741, com desconto de R$98,10 e CONTRATO N. 339059708, com desconto de R$113,27), todavia, os demais não.

Os contratos avalizados pelo INSS, cabe a este último proceder a suspensão dos descontos, os demais, cabe ao agente financeiro proceder a suspensão, pois, reitero, não há prova de que a autora/agravada tenha requerido os empréstimos dela cobrados, ao menos nesta fase.

Em relação a multa, o MM. Juiz a limitou a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, a meu sentir, é absolutamente proporcional e razoável para fins de compelir o agente financeiro a cumprir o comando insculpido na decisão vergastada, devendo, por isso, ser mantido, por ora.

Baseado no exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITO COBRADO PELO AGENTE FINANCEIRO SEM, SEGUNDO CONSTA, CONTRATO QUE O AMPARE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DETERMINADA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. AUSENTES OS ELEMENTOS PARA REFORMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em todo empréstimo consignado a parte interessada assina contrato junto ao agente financeiro para que, este último seja o
"longa manus
" da instituição previdenciária, no que diz respeito a realização do empréstimo em si, o qual tem baixo risco, pois o pagamento é efetuado através de desconto na conta do interessado. Em sendo assim, o banco, em resumo, deve ter em seus arquivos TODOS ESSES CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS pelo suposto devedor, a fim de legalizar as cobranças realizadas.

2. No presente, o agente financeiro apenas afirmou não ser o responsável pelos descontos, todavia, não rechaçou a tese autoral, comprovando, por exemplo, com a juntada dos contratos assinados pela agravada junto a ele, o porquê dos descontos estarem sendo efetuados.

3. Logo, baseado na legislação consumerista, não há nenhum vício no comando exarado pelo MM. Juiz, no sentido de que os descontos sejam suspensos, até ulterior deliberação a respeito.

4. Em relação a multa, o MM. Juiz a limitou a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, segundo consta, é absolutamente proporcional e razoável para fins de compelir o agente financeiro a cumprir o comando insculpido na decisão vergastada, devendo, por isso, ser mantido, por ora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.